Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-90.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006921-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.650.167/0001-60 (APELADO), EDUARDO JOSE GOMES ZANDONADI - CPF: 548.928.721-72 (ADVOGADO), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), JOANA D ARC DE MOURA - CPF: 972.425.941-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - CPF: 026.028.591-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – NOTAS FISCAIS SEM ATESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito deve ser fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2.

Hipótese dos autos em que a parte exequente apresentou o contrato e notas fiscais, sem a respectiva comprovação da efetiva prestação dos serviços, razão por que enseja a anulação da sentença e devolução à origem por não ter sido oportunizado o aditamento da inicial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1006921-90.2016.8.11.0041, proposta por
ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA
., homologou os cálculos de ID: 1086817 e julgou extinto o feito com resolução do mérito (art. 487, inc. I, c/c art. 910, § 1º, do CPC).

Em suas razões recursais (Id. 84470954 - Pág. 1 a 18), o Apelante aduz não aplicar a revelia para “
evitar o enriquecimento ilícito por parte do apelado, evitar possível pagamento em duplicidade, bem como a litigância de má-fé
” (Id. 84470954 – Pág. 6), ainda como meio de ratificar a supremacia do interesse público, em observância ao resguardo do patrimônio público em prol da sociedade, notadamente em tempo pandêmico como o atual.

Alega que o título executivo extrajudicial não foi devidamente constituído, em virtude de não ter o preenchimento dos requisitos indispensáveis para sua exigibilidade (art. 783, CPC), devendo, por isso, ser considerado nulo (art. 803, inc. I, do CPC).

Ainda, que não restou comprovado nos autos o direito do Apelado em receber o crédito, uma vez que se encontra ausente “
comprovação da execução do serviço, considerando que o Contrato Administrativo n. 050/2009, por si só, não constitui instrumento hábil a comprovar a existência crédito por parte do exequente, tendo em vista que as parcelas extrapolam o período de vigência do contrato
.” (Id. 84470954 - Pág. 8).

Argumenta que não houve apresentação de qualquer aditivo que demonstrasse a vigência do contrato nos meses em referência cobrado, quais sejam, nov/2012 e dez/2012 e de atestos do Fiscal do Contrato nas referidas notas fiscais. A simples comunicação formal das notas fiscais, acompanhada de planilha de relação de veículo, não são suficientes para demostrar o cumprimento da execução do objeto do contrato, devendo a sentença ser reformada.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 84470958 - Pág. 1 a 4).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia-se pela ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora no feito (Id. 84954475 - Pág. 3 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço do apelo.

A questão central da irresignação do apelante é que o título executivo extrajudicial apresentado não se encontra devidamente constituído, pois não preencheu os requisitos indispensáveis para sua exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, devendo, por isso, ser considerado nulo, conforme dispõe o art. 803, I, do CPC.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a empresa Ita Empresa de Transportes Ltda., ora apelada, ajuizou ação de execução, em desfavor do Município de Cuiabá, ora apelante, visando obter o pagamento dos valores decorrentes dos Contratos Administrativos n. 050/2009 e n. 7453/2012, oriundos de procedimentos licitatórios, que tinham como objetos a locação de veículos para atender as necessidades da Administração Municipal em questão.

A ação foi instruída com fotocópias dos seguintes documentos:

a)

Contrato Social da empresa (Id. 84469588 - Pág. 1 a 7);

b)

Procuração (Id. 84469589 - Pág. 1);

c)

Contrato n. 50/2009 (Id. 84469590 - Pág. 1 a 14)

d)

Contrato n. 7453/2012 (Id. 84469592 - Pág. 1 a 7);

e)

Carta da empresa emitida em 1/11/2012 para o Secretário Municipal de Serviços Urbanos, referente ao Contrato n. 7453/2012, comunicando o envio da fatura mensal, nota fiscal e certidões para formação do processo (Id. 84469592 - Pág. 1);

f)

Nota fiscal n. 1590, referente à locação de veículos sem motorista, do mês de outubro/2012, no valor originário de R$ 27.259,47 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), referente ao Contrato n. 7453/2012 (Id. 84469592 - Pág. 2);

g)

Relação de Veículos disponibilizados – Fatura do mês de outubro/2012 do Contrato n. 7453/2012 (Id. 84469592 - Pág. 3);

h)

Carta da empresa, emitida em 30/11/2012, para o Secretário Municipal de Serviços Urbanos, referente ao Contrato 7453/2012 (Id. 84469592 - Pág. 4);

i)

Nota fiscal n. 1659, referente à locação de veículos sem motorista, do mês de novembro de 2012, no valor de R$ 29.206,67 (vinte e nove mil, duzentos e seis reais e sessenta e sete centavos) do Contrato 7543/2012 (Id. 84469592 - Pág. 5);

j)

Relação de Veículos disponibilizados – Fatura do mês: novembro/2012 – Contrato n. 7453/2012 (Id. 84469592 - Pág. 6);

k)

Carta da empresa, emitida em 17/12/2012, para o Secretário Municipal de Serviços Urbanos, referente ao Contrato 7453/2012 (Id. 84469592 - Pág. 7);

l)

Nota Fiscal n. 1728, referente à locação de veículos sem motorista, do mês de dezembro de 2012, no valor de R$ 29.206,67 (vinte e nove mil, duzentos e seis reais e sessenta e sete centavos), do Contrato n. 7453/2012 (Id. 84469592 - Pág. 8);

m)

Relação de Veículos disponibilizados – Fatura do mês de dezembro2012 – Contrato n. 7453/2012 (Id. 84469592 - Pág. 9);

n)

Notificação emitida em 27/1/2015 ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos, comunicando a inadimplência superior a 90 dias (art. 78, inc. XV, a Lei n. 8.666/93) – Id. Num. 84469593 - Pág. 1 a 3;

o)

Demonstrativo de Débito Atualizado, no valor total de R$ 260.822,18 (duzentos e sessenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) – Id. 84469594 - Pág. 1 a 2;

p)

Guia de preparo do recurso e comprovante de pagamento (Id. 84469595 - Pág. 1 a 4);

De início, é de se destacar que os contratos administrativos firmados entre as partes envolvidas são considerados títulos executivos, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA. DOCUMENTO PÚBLICO.

1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

2. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar o disposto no art. 585, II, do CPC, firmou entendimento no sentido de que o contrato administrativo possui a natureza de documento público, tendo em vista emanar de ato do Poder Público. A propósito: AgRg no AREsp 76.429/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013 e REsp 879.046/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/6/2009).

3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.523.938 – RS, RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, data de julgamento: 15/03/2018)

Todavia, a apresentação dos contratos administrativos não dispensa que os títulos tenham liquidez, certeza e exigibilidade, como prevê o art. 783 do CPC.

Com efeito, sabe-se que compete a parte exequente, ora Apelada, o ônus da prova para demonstrar o direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Do exame dos autos, assiste razão ao Apelante ao apontar que inexiste comprovação da prestação dos serviços firmados nas notas fiscais apresentadas, uma vez que não consta(m) o(s) atesto(s) do(s) Fiscal(is) nas referidas notas como estabelecem os instrumentos firmados entre as partes (contratos administrativos), o que obsta o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade.

Segundo a Lei n. 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos administrativos da Administração Pública, assim estabelece:

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. (...)

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

(...)

§ 2
o
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3
o
O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4
o
Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;

II - serviços profissionais;

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.

Art. 75. Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

No Contrato n. 50/2009 (Id. 84469590 - Pág. 1 a 14) consta o seguinte,
in verbis
:

(...) CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(...) 3.4. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n. 8.666/93, o recebimento dos serviços será efetuado, provisoriamente, pelo setor responsável do Órgão ou Entidade, sendo que, após comprovação acerca das especificações, da qualidade e quantidade dos serviços prestado, encaminhará a respectiva Nota Fiscal para atesto definitivo pelo responsável designado pelo Órgão, impreterivelmente no prazo de até 3 (três) dias úteis.

(...) CLÁUSULA NONA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária, através de Instituição Financeira Oficial contratada pelo Município de Cuiabá, mensalmente, até o trigésimo dia do mês seguinte, após o recebimento das notas fiscais pela Contratante, devidamente atestados pela área administrativa de cada Secretaria e/ou Autarquia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas previstas na Lei n. 8.666/93, respondendo ela pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

E, no Contrato n 7453/2012 (Id. 84469591 - Pág. 1 a 7) ficou assim acordado:

(...)
CLÁUSULA QUINTA
– DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE:

5.1.2 Atestar as notas fiscais e faturas e acompanhar o efetivo fornecimento do produto, por meio de representante GESTOR/FISCAL designado, e também efetuar os pagamentos à CONTRATADA mediante a apresentação das respectivas faturas, devidamente discriminada e atestadas pela CONTRATANTE;

CLÁUSUAL SÉTIMA
– DA ATESTALÇAO DOS PRODUTOS:

7.1. Caberá a Coordenadoria Administrativa e Financeira da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS ou o servidor designado para esse fim, à atestação das faturas correspondentes aos produtos fornecidos.

(...)
CLÁUSULA NONA
– PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

(...) 9.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do produto, mediante Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Gestor/Fiscal, através de Ordem Bancária, com crédito em conta corrente do fornecedor.

9.2.1.

Para efeito de pagamento a nota fiscal de execução do serviço deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS) e dos encargos fiscais (certificado de regularidade fiscal), em original ou em fotocópia autenticada.

Com efeito, a mera apresentação do contrato e notas fiscais, desacompanhada da comprovação da efetiva prestação dos serviços, não é meio apto a demonstrar a prestação dos serviços realizados, restando afastada, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada do ente público municipal.

Julgados deste Sodalício:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NOTAS FISCAIS NÃO COMPROVADA A ENTREGA DA MERCADORIA PAGAMENTO COM BASE APENAS NA NOTA DE EMPENHO IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEMORA OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DOSTF E 905 DO STJ – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTEPROVIDO. Não há prova da efetiva prestação do serviço ao apelado, o que seria necessário, visto que a demanda veio escorada, unicamente, na nota de empenho.

A nota de empenho, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, não serve para instruir ação monitória, com o escopo de exigir o pagamento do Ente Estadual. Cabe ao demandante trazer a prova acerca do fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incdir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. (TJMT, Apelação n. 25865/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki, data de julgamento: 14/10/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA INÀBIL À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE– PRESSUPOSTOS– EXECUÇÃO NULA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. Nos moldes do que dispunha o art. 580 do CPC/1973, a execução deve ser aparelhada com documento que preencha os pressupostos de exigibilidade, liquidez e certeza. Segundo o brocardo latim “
nulla executio sine
título”, deve ser declara nula a execução fundada em título executivo judicial ou extrajudicial incapaz de dar sustentáculo ao feito executivo. Sentença reformada. Recurso Provido. (TJMT, Apelação n. 120019/2016, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes, data de julgamento: 04-11-2020)

No mais, tem razão o Apelante ao apontar que não consta nos autos q
ualquer termo aditivo que demonstra a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n. 50/2009, para validar as notas fiscais indicadas no Demonstrativo de Débito Atualizado, relativas aos meses de novembro e dezembro de 2012 (Id. 84469594 - Pág. 1 a 2), considerando que o item 10.2 da Cláusula Décima do Contrato dispõe o prazo de 12 (doze) meses a contar da assinatura firmado em 22/9/2009:

10.2. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura e expedição da Nota de Empenho de Despesa e Ordem de Serviço pelo Município de Cuiabá, através de cada Unidade Administrativa Contratante, com previsão de prorrogações nos termos do art. 57 da Lei n. 8.666/93 e Decreto Municipal n. 4.336/2005.

Já a sentença recorrida tão só estabeleceu:

À vista da legislação pertinente, homologo os cálculos de ID: 1086817, e julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, c/c 910 § 1, ambos do NCPC/2015. Expeça-se ofício requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja determinada a formação do precatório, consoante o disposto no art. 910, § 1, do NCPC/2015, encaminhando-se em anexo toda a documentação pertinente, inclusive esta decisão.
(Id. 84470952 - Pág. 1)

Assim, ante a ausência de título executivo extrajudicial hábil a propositura da ação executiva torna-se necessária a sua extinção.

Contudo, considerando que a regra processual preconiza seja oportunizado à parte a regularização do vício, bem ainda o princípio da não surpresa (art. 10, CPC), possível o aditamento da petição inicial, razão por que diante da nulidade absoluta do processo executivo, anulo a sentença para determinar que o Juízo de Origem análise os supracitados requisitos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto,
ANULO
a sentença e determino o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022